Tribunal: TJDFT
Processo: 0006586-47.2006.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ESPÓLIOS DE ANASTÁCIO PEREIRA BRAGA, AGOSTINHO PEREIRA BRAGA E JOAO PEREIRA BRAGA. CONDOMÍNIO PORTO RICO. FAZENDA SANTA MARIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, §3o, DO CPC. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC. NULIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PERDA SUPERVENIENTE. INTERESSE. CONSTATADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.
2. O magistrado pode revogar a gratuidade de justiça concedida anteriormente, quando houver fundadas razões de que a condição econômico-financeira da parte impede a manutenção do benefício, uma vez que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante à gratuidade de justiça é iuris tantum e pode ser refutada quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário, em especial a existência de considerável patrimônio.
3. Ausente constatação de que os beneficiários ostentam patamar de vida incongruente com a benesse da gratuidade de justiça, resta obstada a sua revogação.
4. Apesar da legalidade do TAC entabulado para fins de resolução das ações reivindicatórias por meio das quais se pleiteia a retomada da área denominada Condomínio Porto Rico, localizada no Quinhão 23, da Fazenda Santa Maria já ter sido objeto de diversas demandas ajuizadas no âmbito desta Corte, é certo que o referido instrumento jurídico permanece válido, em especial diante do julgado proferido no âmbito do processo no 0017179-96.2015.8.07.0018, ajuizado com o intuito específico de invalidar o citado Termo de Ajuste de Conduta.
5. O IRDR n. 2016.00.2.041442-9, cuja questão posta em julgamento se referia aos “efeitos do termo de ajustamento de conduta sobre ações reinvindicatórias de terrenos localizados no Condomínio Porto Rico propostas pelos herdeiros de Anastácio Pereira Braga e João Pereira Braga” foi extinto, sem formulação de qualquer tese jurídica sobre a demanda , pois nenhuma das teses jurídicas alcançou a maioria absoluta exigida pelo Código de Processo Civil e Regimento Interno deste egrégio TJDFT (art. 308, § 2o) para deliberação.
6. Mantida a validade do Termo de Ajuste de Conduta por meio do qual a propriedade sobre a área objeto do litígio foi transferida à CODHAB/DF para fins de regularização fundiária do Condomínio Porto Rico e observada a impossibilidade de se conhecer da tese de nulidade do referido instrumento em sede de ação reivindicatória, dada a necessidade de ajuizamento de demanda própria, resta evidente a perda superveniente do interesse processual, visto que, revela-se incompatível a pretensão reivindicatória diante do transito em julgado da decisão que homologou o referido TAC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.